Tribunal: TJSP
Processo: 0006222-04.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇAO DE LIBERDADE – Concurso formal. ASSOCIAÇÃO ARMADA. Concurso material. Sentença condenatória. Preliminares de nulidade da sentença por ofensa ao art. 226 do CPP e por ausência de correlação rejeitadas. Reconhecimento na esfera policial confirmado em juízo. Acusado que se defende dos fatos e

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO - EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇAO DE LIBERDADE – Concurso formal. ASSOCIAÇÃO ARMADA. Concurso material. Sentença condenatória. Preliminares de nulidade da sentença por ofensa ao art. 226 do CPP e por ausência de correlação rejeitadas. Reconhecimento na esfera policial confirmado em juízo. Acusado que se defende dos fatos e não da capitulação. Mérito. Autoria e materialidade do delito de roubo e associação criminosa armada comprovadas. Majorantes demonstradas. Ajuste de vontades estável e permanente entre os réus, visando cometer roubos. Fração de aumento pelas majorantes readequado. Delito cometido anteriormente à edição da Lei no 13.654/18. Concurso formal caracterizado. Subtração de patrimônios distintos, com ação única. Regime prisional fechado de rigor. Erro material no dispositivo da sentença corrigido de ofício. Preliminares rejeitadas e, no mérito, recursos parcialmente providos.